Tribunal: STF
Processo: RE 77228
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
EMENTA - IMPOSTO DE RENDA - REMESSA DE JUROS DE MUTUO CONTRATADO NO
EXTERIOR. 1. NO SISTEMA JURÍDICO CONSTITUCIONAL DO BRASIL IMPERA O
PRINCÍPIO DA LEGALIDADE DO TRIBUTO (C.F., ART. 19, 7; ART. 153, PAR.
29), QUE O C.T.N. REGULOU NO ART. 97, I, II, III E PAR.,
ESTABELECENDO A RESERVA DA LEI PARA INSTITUIÇÃO OU MAJORAÇÃO DE
IMPOSTOS, OU ALTERAÇÃO DO FATO GERADOR E BASE DE CALCULO. 2. O ART.
108, PAR. ÚNICO DO C.T.N. VEDA A INTERPRETAÇÃO ANALOGICA PARA
JUSTIFICAR EXIGÊNCIA DE IMPOSTO NÃO INSTITUIDO EM LEI. 3. O PLENÁRIO
DO S.T.F., EM 22.8.74, DECIDIU QUE O ART. 11, DO D. LEI 401/68
EMBORA SE REFIRA EXCLUSIVAMENTE A TRIBUTAÇÃO DA REMESSA DE JUROS
DECORRENTES DE VENDA DE BENS A PRAZO PELO FABRICANTE NO EXTERIOR,
NÃO EXCLUI IGUAL TRIBUTAÇÃO SOBRE A REMESSA DE JUROS VINCULADOS A
MUTUO. (RE 76.792).